Tribunal: TJDFT
Processo: 0707245-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO OPORTUNO (ART. 402, CPP). PRECLUSÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, § 1o, CP). ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNCÃO CARNAL. EMBRIAGUEZ DA VÍTIMA. E IMPOSSIBILIDADE DE OFERECER RESISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO PELAS IMAGENS E DEPOIMENTOS. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, CP). IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 217-A, §1o, parte final, do CP (estupro de vulnerável).
2. A “justa causa para a ação penal condenatória é o suporte probatório mínimo ou o conjunto de elementos de fato e de direito que evidenciam a probabilidade de confirmar-se a hipótese acusatória deduzida em juízo” (AgRg no RHC n. 141.209/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 7/6/2021). No caso, a prova oral colhida na fase investigatória (depoimentos da vítima e das testemunhas), bem como as imagens da câmera instalada na casa da vítima, amparam a acusação formulada pelo Ministério Público legitimando o início da persecução penal em juízo. 3. Tendo sido recebida a denúncia, com o consequente processamento da ação penal e seu normal desenrolar, culminando com a sentença condenatória, após a instrução em que observados o contraditório e a ampla defesa, não há coerência em questionar a existência de indícios mínimos (justa causa) para a acusação, pois já analisada a prova de forma exaustiva e aprofundada.
4. Embora as imagens questionadas já estivessem nos autos desde o registro da ocorrência e tendo sido amplamente citadas nos depoimentos colhidos na fase policial e judicial, a Defesa deixou de requerer a prova pericial no momento oportuno, qual seja na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, ocorrendo, portanto, a preclusão dessa faculdade.
5. Ademais, não se apontou qualquer indício concreto de que o vídeo tenha sido editado ou que, de qualquer forma, não seja fiel aos fatos registrados. Certo é que o vídeo, realmente, não apresenta qualquer interrupção ou falha que possa levar a suspeita de não espelha a realidade.
6. Estando sobejamente provado nos autos que, no momento dos atos, a vítima estava embriagada e totalmente incapaz de oferecer resistência, tem-se p or configurado o crime de estupro de vulnerável, sendo descabida a pretensão de desclassificação para a conduta de importunação sexual (art. 215-A, CP).
7. Apelação conhecida e desprovida.